Tribunal: STF
Processo: ARE 1593907
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO FRAUDULENTO. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEI Nº 7.689/88. ART. 2º. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Apelação interposta pelo Particular em face de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos, para afastar a alegação de prescrição, declarar legítimo o redirecionamento em decorrência da formação do grupo econômico fraudulento e não pela dissolução irregular, nos termos do art. 124 do CTN, bem como para reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 7.689/88. Sem honorários advocatícios, tendo em vista o encargo legal de 20% previsto no Decreto-lei nº 1.025/69.
2. Uma das principais características do grupo econômico fraudulento/abusivo é a existência de entidades autônomas, com personalidades distintas, sob o comando de uma única direção, focado em práticas que visem a elidir a responsabilidade tributária dos seus integrantes, pessoas físicas ou jurídicas.
3. Decerto que a simples existência de grupo econômico não autoriza, incontinenti, a responsabilidade solidária, de modo a determinar-se a constrição de bens de empresas diversas da executada. No entanto, em casos excepcionais, especialmente quando se configura a confusão entre os patrimônios das empresas ou fraude, objetivando lesar o credor fazendário e o regime legal da responsabilidade tributária, mantendo os débitos fiscais com empresas sem patrimônio e desonerando aquelas que realmente usufruem das vantagens da atividade econômica, evidencia-se o grupo econômico fraudulento/abusivo, justificando-se a incidência da solidariedade configurada no art. 124 do CTN, como forma de se assegurar o pagamento dos credores.
4. A conduta dos "ex-sócios" da executada revela a sua intenção de fugir à responsabilização tributária no caso em apreço, pois parecem ter forjado a aquisição de quotas da sociedade da qual eram sócios e administradores por pessoas que não detinham a mínima capacidade financeira para realizar esse negócio jurídico e ainda simularam a transferência de imóvel de sua propriedade a pessoa com quem mantinham algum vínculo, no período imediatamente anterior à sua saída formal da Empresa, manobra que revela a tentativa de esconder o patrimônio pessoal.
5. Não há dúvida de que existe interesse comum que justifica a responsabilidade tributária solidária quando as empresas integrantes de grupo econômico ocultam ou registram indevidamente negócios jurídicos realizados entre elas para benefício comum. Há diversas situações de fato que interligam as empresas do grupo econômico, sendo perfeitamente possível evidenciar solidariedade entre os integrantes, pois além do patrimônio comum (confusão patrimonial) amealhado em razão dos ilícitos, há interesse comum nos negócios jurídicos realizados em benefício do grupo societário. Precedente: TRF5 - Processo 0813485-28.2018.4.05.0000, AG - Agravo de Instrumento - , Rel. Desembargador Federal Carlos Vinicius Calheiros Nobre (Convocado), 4ª Turma, Julgamento: 07/05/2020.
6. Quando do reconhecimento do grupo econômico de fato, restou evidenciada nos autos executivos a participação da Apelante na fraude perpetrada contra o Fisco, pois, consoante esboçado acima, comandava junto com seu esposo a administração das empresas integrantes do grupo com o propósito de esquema de ocultação de bens e se evadir de suas obrigações fiscais. Deve ser reconhecida, assim, sua responsabilidade solidária pelas dívidas exequendas, não restando dúvida ser legítimo o redirecionamento da execução fiscal para as demais pessoas jurídicas do grupo, como também para os sócios.
7. Quanto ao termo inicial da prescrição, a jurisprudência dominante no STJ sobre o tema informa que o início do prazo é a data da entrega da DCTF ou a data do vencimento da obrigação, se posterior. Como a constituição definitiva do crédito se deu em 12/09/1997 e a ação de Execução Fiscal nº 0022524-10.2001.4.05.8300 foi ajuizada em 26 /11/2001, não houve o transcurso do prazo prescricional.
8. Consoante se observa da CDA, a fundamentação legal da cobrança se deu com base nos arts. 38, 39 e 43 da Lei nº 8.541/ 92, com as alterações do art. 3º da Lei nº 9.064/95, no art. 2º e seus parágrafos, da Lei nº 7.689/88 e no art. 57 da Lei nº 8.981/95. O art. 2º da Lei nº 7.679/88 é constitucional, não o sendo o art. 8º, por inobservância dos 90 (noventa) dias previstos no art. 95, § 6º, da Constituição Federal. Precedente: (STF - Recurso Extraordinário 146.733-9/SP, julgado pelo Tribunal Pleno em 29 de junho de 1992).
9. Apelação improvida. Sem honorários recursais, ante a ausência de sucumbência na sentença.  

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, apenas para suprir a omissão apontada ("análise do prazo prescricional à luz da orientação desta Corte Superior no julgamento do Tema 82, e na incidência ao caso em análise da Súmula 106), sem a atribuição de efeitos infringentes.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXIV, a, XXXIX, LIII, LIV e LV; 37; 93, IX; 97; 146, III, a e b; 150, IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, II, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)

Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente